Tribunal: TCU
Processo: 017.039/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8350/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.039/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elida Cilene de Jesus Ferreira de Moura (XXX.830.983-XX); Karen Rosane Batista (XXX.750.972-XX); Katia Marilia Batista (XXX.641.241-XX); Marcia Cristina Ramos Ferreira (XXX.349.153-XX); Marinauva de Jesus Lopes Rocha (XXX.297.202-XX); Paulo Davi da Silva Ferreira (XXX.631.943-XX); Rosa de Fatima Gomes de Freitas (XXX.674.052-XX); Rosalia Maria Gomes de Freitas (XXX.395.542-XX); Rosana Gomes de Freitas (XXX.931.162-XX); Rosangela Gomes de Freitas (XXX.123.022-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.